Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001246-31.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MACHADO GRILO - CPF: 012.018.281-55 (ADVOGADO), MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.248.451/0001-66 (AGRAVANTE), ALLAN EXUPERY DE ARAUJO - CPF: 353.904.251-20 (AGRAVADO), GEORGINA GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 488.620.531-34 (AGRAVADO), DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - CPF: 011.540.801-02 (ADVOGADO), MALCON DOUGLAS CAPPELLARI FILHO - CPF: 033.937.971-58 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE ANTES DE DECLARAÇÃO DA FRAUDE - EXEGESE DO ART. 792, § 4o, DO CPC

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Diante da possibilidade de reconhecimento de formação de grupo econômico por parte da agravante e as empresas executadas, com a consequente declaração de fraude à execução e ineficácia do acordo firmado entre o conglomerado empresarial, não subsiste a decisão que, de pronto, acolheu a pretensão dos exequentes, sem antes intimar a adquirente/agravante para apresentar embargos de terceiro, conforme preconiza o art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 1047962-27.2022.8.11.0041, manejado em face de
ALLAN EXUPERY DE ARAÚJO
e
OUTRO(S)
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia a nulidade da decisão que declarou a fraude à execução quanto ao acordo realizado nos autos 0011187-40.2016.8.11.0041 e determinou a penhora dos bens da recorrente.

Para tanto, a agravante alega que a decisão objurgada viola frontalmente o § 4o do art. 792 do Código de Processo Civil, pois não foi intimada para exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa acerca da alegação de fraude à execução.

Pondera que a matéria de que trata o dispositivo mencionado não é mera faculdade do magistrado, mas um dever, razão pela qual a decisão de base deve ser reformada.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 157339652).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 160269684, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, seja proprietário ou possuidor de bem sujeito à constrição, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

“
A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito.”
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.

No caso dos autos, a agravante alega que a ilicitude da penhora decorre do fato dela não ter sido intimada para exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa acerca da alegação de fraude à execução, conforme preceitua § 4o do art. 792 do Código de Processo Civil.

Com efeito, consoante se observa do referido artigo, a intimação do terceiro adquirente é requisito prévio à declaração de fraude à execução.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - POSTERIOR ALIENAÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO - PRESUNÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE ANTES DE DECLARAÇÃO DA FRAUDE (CPC, ART. 792, § 4o). Presume-se fraude à execução quando houver a alienação ou oneração de bens após a averbação da certidão comprobatória do ajuizamento da ação (CPC, art. 828, § 4o).
Comprovado pelo credor que a alienação do imóvel ocorreu após a averbação de certidão comprobatória do ajuizamento da ação de execução em face do executado a fraude à execução é presumida, mas somente deverá ser declarada após a intimação do terceiro adquirente para, se quiser, opor embargos de terceiro (CPC, art. 792, § 4o).
Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MG - AI: 10000212440614000 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –PEDIDO DE ARRESTO DE IMÓVEL COM FUNDAMENTO EM FRAUDE À EXECUÇÃO – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE – CABIMENTO – EFETIVA OCORRÊNCIA DE FRAUDE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO DESPROVIDO.
A necessidade de prévia intimação do terceiro adquirente do imóvel para fins de reconhecimento de fraude à execução encontra guarida no sistema processual civil brasileiro, ex vi, art. 792, § 4o, do CPC.
Não se conhece, em sede de Agravo de Instrumento, de matéria ainda não analisada em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.”
(TJ-MT 10129467720188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021) (g.n.)

Desse modo, diante da possibilidade de reconhecimento de formação de grupo econômico por parte da agravante e as empresas executadas, com a consequente declaração de fraude à execução e ineficácia do acordo firmado entre o conglomerado empresarial, não subsiste a decisão que, de pronto, acolheu a pretensão dos exequentes, sem antes intimar a adquirente/agravante para apresentar embargos de terceiro, conforme preconiza o art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil.

Assim, porque se distanciou do que preceitua o referido artigo, forçoso reconhecer a nulidade da decisão, devendo a agravante ser intimada previamente para fins de reconhecimento de fraude à execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a decisão singular que reconheceu a fraude à execução, determinando que a agravante seja previamente intimada antes da prolação de nova decisão para tal fim, nos termos do art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023